Tribunal: CARF
Processo: 10830.724431/2019-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.724431/2019-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.674 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de agosto de 2020
Recorrente
NIDIA LICIA KAIRALLA DA SILVA LUIZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
GLOSA.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual, a título de despesas com médicos
e planos de saúde, os pagamentos comprovados mediante documentos hábeis e
idôneos, dentro dos limites previstos na lei. Inteligência do art. 80 do Decreto
3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR). A dedução de despesas
médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte está condicionada à
comprovação hábil e idônea no mesmo ano-calendário da obrigação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso .

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.724431/2019-64
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.674 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724431/2019-64

Relatório
Para o(a) contribuinte acima identificado(a), foi lavrada Notificação de
Lançamento (fls. 22 a 26), relativa ao Exercício 2015, exigindo R$ 4.066,00 de imposto de renda
pessoa física - suplementar (cód. 2904), R$ 3.049,50 de multa de ofício (passível de redução) e
R$ 1.680,07 de juros de mora (calculados até 28/06/2019), tendo em vista a constatação de
dedução indevida de despesas médicas.
Cientificada do lançamento, a interessada apresentou a impugnação de fl. 3,
complementada às fls. 10/11, com os seguintes argumentos:
=> DIRPFs relativas aos exercícios 2018 e 2019 foram retidas em malha, devido a
despesas com plano de saúde, bem como houve notificações de lançamento para os exercícios
2015 a 2017, pelo mesmo motivo;
=> os gastos com plano de saúde foram desconsiderados, uma vez que o
comprovante, apesar de ser do grupo familiar, vinha apenas em nome do cônjuge-varão/titular do
plano. Apenas a partir de outubro/2015, o demonstrativo de despesas passou a vir no CPF de
cada membro da família;
=> em atendimento agendado na RFB, "fomos orientados que estas despesas
minhas e de meu cônjuge poderiam continuar a serem declaradas apenas na minha declaração,
não tendo mais problemas". Contudo, na notificação, referente ao EX2017, foi novamente
desconsiderado o pagamento, em que pese o seguimento da orientação;
=> em 2018 e 2019 fiquei na malha fina pelo mesmo motivo "Plano de Saúde" e,
em consulta com um Auditor fiscal dessa Delegacia, fomos orientados a solicitar o cancelamento
das Declarações de 2018 e 2019 do meu cônjuge, o qual apesar de ter declarado IR, sem nunca
ter informado plano de saúde, estava desobrigado por falta de rendimentos, para então fazer uma
retificação nas minhas declarações, incluindo-o como dependente e inserindo o valor do plano de
saúde dele.";
Assim, solicita que as DIRPFs EX2015 a EX2017 sejam aceitas como estão. Caso
contrário, seu cônjuge irá solicitar o cancelamento das declarações por ele enviadas para
posteriormente ser incluído como dependente da impugnante, para inclusão dos gastos com
plano de saúde. Por fim, ressalta a inexistência de má-fé e que a contribuinte é servidora pública
aposentada, sem condições de pagar a dívida em questão.
A DRJ Juiz de Fora, na análise da peça impugnatória, manifestou seu
entendimento, resumidamente, no sentido de que:
=> cabe ao beneficiário das deduções apresentar documentos de que realmente
efetuou o pagamento no valor pleiteado como despesa, bem assim provar a época em que o gasto
ocorreu, para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, no período
assinalado. Além disso, resta claro, pelo inciso § 1o, II, que as despesas dedutíveis restringem-se
àquelas vinculadas ao declarante e aos dependentes incluídos na DIRPF.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.674 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724431/2019-64

No caso em pauta, o documento de fl. 8, trazido para ratificar a dedução com a
Qualicorp, não deixa dúvidas de que os pagamentos ali informados foram em benefício do Sr.
Marcos Antônio Pinke Luiz. Assim, correta a glosa efetuada no lançamento, vez que os
desembolsos com o plano de saúde não se constituem em gastos próprios da declarante (ora
notificada) ou de dependentes oportunamente incluídos na DIRPF (fls. 28 a 36).
A despeito da argumentação da contribuinte, inclusive aquelas acerca de outros
anos-calendário, esclareça-se que as orientações da RFB sobre o assunto, disponibilizadas na
internet, mediante o Perguntas e Respostas - IRPF/2015, corroboram o entendimento expresso no
presente Voto. Por oportuno, cumpre elucidar que em matéria tributária não importam os
motivos pelos quais foi praticada a infração ou deixado de atender as exigências da lei, se por
erro próprio ou de terceiros, desconhecimento ou mesmo intencionalmente, pois a infração é do
tipo objetiva.
Vale lembrar ainda que, independentemente da existência de boa-fé por parte do
contribuinte, de acordo com o art. 136 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/66), “salvo
disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato.”
Nesse contexto, elucide-se que a responsabilidade pelas informações prestadas na
declaração de ajuste anual é do próprio contribuinte, o qual deve adotar as cautelas necessárias
ao perfeito cumprimento da obrigação acessória (entrega da DIRPF). Anualmente, a Secretaria
da Receita Federal do Brasil, no uso da competência que lhe é outorgada pelo art. 16 da Lei
9.779/99, edita Instruções Normativas dispondo sobre a apresentação da declaração de ajuste
anual, estabelecendo forma, prazo e condições para o cumprimento da obrigação e o respectivo
responsável que, salvo as exceções legalmente previstas, é o próprio sujeito passivo da obrigação
principal. A responsabilidade dos contribuintes pela entrega à RFB da Declaração de Ajuste
Anual IRPF é pessoal e intransferível
Assim, negou provimento à Impugnação.
Em sede de Recurso Voluntário, repisa o contribuinte nas alegações ventiladas em
sede de impugnação e segue sustentando que não é possível manter a glosa.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.674 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724431/2019-64

Mérito - Glosa de despesas médicas

Nos termos do artigo 8°, inciso II, alínea "a", da Lei 9.250/1995, com a
redação vigente ao tempo dos fatos ora analisados, são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda pessoa física as despesas a título de despesas médicas, psicológicas e dentárias, quando
os pagamentos são especificados e comprovados.
Lei 9.250/1995:
Art. 8°. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
(...)
§ 2o - O disposto na alínea ‘a’ do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.”

No caso concreto, o Recorrente declarou despesas médicas com plano de saúde
do seu conjugue, o qual não era seu dependente para fins fiscais.

Apesar do argumento da Recorrente de que seu esposo não aproveitou essa
despesa, o Perguntas e Respostas IRPF/2015 deixa muito claro que o contribuinte, titular de
plano de saúde, não pode deduzir os valores referentes ao cônjuge e aos filhos quando estes
declarem em separado, pois somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de
saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e incluídas na
declaração do responsável em que forem consideradas dependentes.

Na hipótese de apresentação de declaração em separado, são dedutíveis as
despesas com instrução ou médica ou com plano de saúde relativas ao tratamento do declarante e
de dependentes incluídos na declaração, cujo ônus financeiro tenha sido suportado por um
terceiro, se este for integrante da entidade familiar, não havendo, neste caso, a necessidade de
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.674 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724431/2019-64

comprovação do ônus. Entretanto, se o terceiro não for integrante da entidade familiar, há que se
comprovar a transferência de recursos, para este, de alguém que faça parte da entidade familiar.

Sendo assim, em que pesem os argumentos relevantes de unidade familiar, as
orientações do ano de 2015, elaboradas pela Receita Federal foram muito claras acerca da
impossibilidade de tal dedução.

Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade
material. Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material
relativa aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do
princípio da igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que,
hipoteticamente, esteja mais aproxima da realidade dos fatos.

De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar
a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.

A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.

A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.

Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional
da celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.

Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos
fatos e do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.674 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724431/2019-64

administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.
Assim sendo, com fulcro nos festejados princípios supracitados, e baseando-se
nas argumentações e documentações apresentadas ao longo dos autos do presente processo,
entendo que deve ser NEGADO provimento ao Recurso Voluntário nos moldes acima expostos,
que se igualam à decisão de piso.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital